Tribunal: STF
Processo: RE 1354192
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A ora agravante foi incluída no polo passivo como responsável tributária em virtude do reconhecimento da formação de grupo econômico com a executada originária INDÚSTRIAS BONET S/A e demais empresas.



    Conforme evidenciado nos autos, os bens do patrimônio da executada Industrias Bonet S/A foram incorporados pela empresa Agro Florestal Bonet S/A e que, posteriormente, esses bens foram utilizados para integralizar o capital social da empresa Agro Florestal Campo Alto S/A (fls. 539/567), fato suficiente para caracterização do grupo econômico. 



    A matéria aqui posta foi minuciosamente analisada pelo magistrado singular, cujos argumentos, a fim de evitar tautologia, adoto, também, como razões para decidir, verbis:



    (...)



    A primeira grande observação é que não se está diante de empresas que detenham objeto social distintos, visto que todas exploram o ramo comercial de (re)florestamento. A segunda grande curiosidade é a facilidade de transferência de patrimônio entre as empresas, possivelmente de recursos pessoais, e sócios, quando, então, a executada INDÚSTRIAS BONET S/A, detinha uma vultuosa dívida com o Fisco, sabendo-se que os novos sócios não mais poderiam ser atingidos pelas dívidas contraídas pelos anteriores. Além de tudo isso, não parece crível que uma empresa sólida com patrimônio exorbitante permutasse suas ações com outras integralizadas por patrimônios localizados em regiões longínquas, sem qualquer conotação comercial, ou mesmo sem comprovação da liquidez da transação. Não há elementos que demonstrem que as empresas LUCARI E BULOVA realmente sejam empresas sólidas no mercado. Não bastasse isso, a empresa CAMPO ALTO passou a ser gerenciada pelo antigo funcionário GERSON LEICK, provavelmente uma pessoa de extrema confiança por parte de quem não poderia gerir diretamente o patrimônio.



    Logo, em primeiro lugar, entendo configurada a sucessão empresarial entre executada e excipiente, visto que transferido grande parte do patrimônio para realização das atividades que funcionaram no mesmo lugar, sendo, posteriormente transferida para a Kalumbra. Segundo, ao que tudo indica, resta configurada a formação de grupo econômica entre as empresas que impõe sua responsabilização solidária. Destaque-se, ainda, pelo fatos apresentados ao feito, que toda transferência de bens para empresas em que não há cabalmente comprovação da liquidez do capital social integralizado, demonstra efetiva manifestação volitiva de burlar a lei no que tange ao pagamento das obrigações empresariais com seus credores, incidindo em verdadeiro ato atentatório ao poder econômico. Observe-se, que a empresa somente transfere aos permutantes as obrigações regularmente registradas contabilmente. Logo, inexistindo contabilização de despesas ou obrigações fiscais, elas ficarão a mercê dos antigos sócios, que ao que tudo indica não detém um patrimônio sólido. Percebe-se, portanto, uma verdadeira manobra empresarial-contábil para blindar o patrimônio dos sócios de serem atingidos pelas crescentes dívidas assumidas pelo mal gerenciamento das empresas.



    Logo, entendo, que a presente situação se encaixa perfeitamente no disposto nos arts. 124, 131, inciso I, 132 e 135 do CTN: [...]



    Sendo assim, considerando a presença de fortes indícios de confusão e blindagem patrimonial, apontando para a formação de grupo econômico, é de ser mantida a decisão agravada, pois além de não ser possível a produção de provas para eventual desconstituição da presunção de responsabilidade da agravante nesta estreita via, não se exige prova cabal no momento do redirecionamento, bastando a existência de indícios, os quais, no caso concreto, são robustos.



    Refira, por fim, que a hipótese de redirecionamento surgiu no curso da execução fiscal, em virtude da constatação da formação de grupo econômico. Portanto, a não-inclusão do nome da excipiente na CDA, tal qual previsto no artigo 202, I, do CTN, não impossibilita a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, pois demonstrados em juízo os fatos que ensejaram a sua responsabilização, sendo que o direito de defesa está sendo exercido mediante a oposição da presente exceção de pré-executividade.



    Deve, pois, a excipiente permanecer no polo passivo da execução. Contudo, poderá deduzir sua defesa, de forma ampla, na sede própria dos embargos à execução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente